Tribunal: STF
Processo: HC 206065
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glaudiston da Silva Cabral, em causa própria, apontando como autoridades coatoras “TODOS OS GOVERNADORES DE ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, MINISTROS DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Presidente da República e outros.”
    Sustenta o impetrante/paciente que as diversas medidas adotadas por todas as autoridades públicas, apontadas na inicial, no combate à pandemia de Covid-19, em especial o lockdown, mostraram-se ineficazes, tendo ele a cura para o referido mal.
    Afirma a existência de atos de 
    “hostilidades contra as minhas integridades física e mental praticadas reiteradamente por agentes, servidores e autoridades públicas brasileiras conforme amplamente demonstrado no Dossiê Impeachment Geral (Links acima) por conta do meu enfrentamento, de forma individual, ao sistema corrupto nacional, aparelhados com estrangeiros, determinando a Presidência da República que promova a minha imediata inclusão no Programa Federal de Proteção às Vítimas e às Testemunhas, bem como, o meu encaminhamento em segurança ao Tribunal Penal Internacional para eu prestar os meus pormenorizados esclarecimentos acerca das minhas denúncias no Caso OTP-CR-273/2018;”
    Anota que 
    “o Dossiê Impeachment Geral, construído desde 2003 até a presente data, é um acervo de documentos demonstrando autorias e materialidades do envolvimento de diversos agentes, autoridades e servidores públicos municipais, estaduais e federais em conluio generalizado para praticarem atos de Genocídio e Crimes Contra a Humanidade em desfavor de brasileiros e estrangeiros.” 
    Reitera a suspeição de todos os membros desta Suprema Corte (Petição/STF nº 87518/21)
    É a síntese do necessário.
    Decido.
    Há óbices jurídico-processuais ao conhecimento desta impetração.
    No caso, o impetrante/paciente aponta autoridades coatoras que não estão sujeitas à competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal.
    Além disso, em relação àquelas autoridades supostamente coatoras, que estão sujeitas à competência originária da Corte, na forma constitucional, o impetrante/paciente não indica em sua petição inicial, diga-se de passagem, extremamente confusa, qual seria, objetivamente, os atos por elas praticados, além não juntar nenhum documento aos autos.
    Ocorre que a impetração do habeas corpus pressupõe a existência de uma autoridade coatora (coator), de uma pessoa que sofre a coação ou coerção (paciente), e de uma pessoa que impetra a ordem (impetrante).
    Por isso é que a petição de habeas corpus conterá: i) o nome de quem sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação e o de quem exerce a violência, coação ou ameaça; ii) a declaração da espécie de constrangimento, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; e iii) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.
    Assim é o que dispõe o art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, reproduzido nos incisos do art. 190 do nosso Regimento Interno.
    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
    Anote-se, ademais, que não cabe pedido de habeas corpus contra ato de seus membros. Vide: HC nº 131.091/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/16; HC nº 132.400-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/9/16; HC nº 121.579-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/5/14; HC nº 119.657-AgR/BA, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/2/14; e HC nº 118.459-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27/2/14)
    Ressalto, por fim, que o habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção (v.g. HC nº 182.101-AgR/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/5/20), não sendo a via adequada para pleitear a suspeição/impedimento de membros da Corte.
     Tal pretensão, a título de registro, além de ser deduzida pelas vias processuais próprias, em ato privativo de advogado, desafia a indicação da base legal de regência e da demonstração inequívoca de situação objetiva que a ampare.
    Com efeito,
    “o direito de petição previsto na alínea a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República não é suficiente para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão deduzida (...), devendo a autoridade jurisdicional competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação” (AImp nº 53-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de25/9/18)
    Por todas essas razões, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser flagrantemente inadmissível (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente